Tribunal: TJDFT
Processo: 0001252-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001252-84.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO CARLOS DE FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora